Tribunal: TJBA
Processo: 0009041-68.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009041-68.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. IRRETROATIVIDADE DA LEI N° 14.195/2021. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ART. 921, § 5°, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Hipotecária, sem observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, condenando o exequente nas custas processuais remanescentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Juízo a quo observou o rito procedimental obrigatório do art. 921, §§ 1° e 4°, do CPC antes de reconhecer a prescrição intercorrente; (ii) definir se a paralisação processual é imputável ao exequente ou ao mecanismo judiciário; (iii) estabelecer se há incidência de custas na extinção por prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige sequência procedimental escalonada: suspensão formal por 1 ano (art. 921, § 1°, do CPC), arquivamento e, somente então, o início do cômputo do prazo prescricional; a supressão dessas etapas invalida a extinção. 4. A ausência de intimação do exequente sobre o retorno negativo da Carta Precatória, aliada à demora do Juízo no processamento dos requerimentos de pesquisa de endereço, configura mora do aparato judiciário, não inércia do credor, atraindo a incidência analógica da Súmula 106 do STJ. 5. A Lei n° 14.195/2021 não retroage para alcançar fatos e atos processuais anteriores à sua vigência. 6. O art. 921, § 5°, do CPC veda a imposição de custas ou honorários na extinção por prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução civil pressupõe a observância da sequência procedimental do art. 921, §§ 1° e 4°, do CPC, sendo nula a extinção decretada sem a prévia suspensão formal por 1 ano e o arquivamento dos autos. 2. A mora do Judiciário no cumprimento de diligências requeridas pelo exequente afasta a inércia culposa, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 1°, 4° e 5°; Dec.-Lei n° 167/1967, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 2.025.303/DF; STJ, AgInt no REsp 2.090.626/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009041-68.2012.8.05.0191, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e como Apelado ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PRESIDENTE 03